Tribunal: STF
Processo: RE 1306153
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que reconheceu à parte recorrida direito à paridade e integralidade, concluindo que a vantagem recebida com a denominação de "irredutibilidade do art. 37, XV, da CF" , não poderia ter sido suprimida, tendo em vista a ausência de comprovação de reestruturação posterior das carreiras, necessária para justificar a absorção da referida gratificação.
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. (e-Doc 12).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 37, X e XV; e 61, § 1º, II, “a”, todos da Constituição Federal e 6º - A e 7º da Emenda Constitucional nº 41.
    A parte recorrente alega que, consoante comprovam as fichas financeiras anexadas aos autos de origem, a VPNI auferida pela parte recorrida restou integralmente absorvida pelas suas majorações salariais, e, portanto, suprimida a partir de 01/2009, nos termos da Lei n. 11.784/2008.
    Aduz que, nos termos da atual jurisprudência, não há falar em direito adquirido a regime jurídico remuneratório, o que possibilita diminuição ou supressão de parcelas remuneratórias desde que preservado seu valor nominal global.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 987084 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 07/12/18).
    Ademais, verifica-se dos autos que a Corte local decidiu a lide com base na fundamentação da sentença de 1º grau, assim fundamentada:
    “De acordo com os documentos que instruem a contestação, a autora é pensionista do servidor José Dorvalino Ribeiro, aposentado em 19 de junho de 1972, com proventos proporcionais (10/35). Os fundamentos legais apontados para a instituição do benefício de pensão por morte, em razão do óbito do instituidor, ocorrido em 31 de agosto de 2018, foram a Emenda Constitucional n.º 47/2005, juntamente com a Emenda Constitucional n.º 70/2012, sendo que esta última incluiu regra de transição específica para os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda n.º 41/2003 e se aposentaram por invalidez permanente, como segue:
    (...)
    Partindo da premissa de que a parte autora tem direito à paridade e integralidade, importa verificar se a vantagem recebida com a denominação de "irredutibilidade do art. 37, XV, da CF", poderia ter sido suprimida ao fundamento de que, a partir da edição da Medida Provisória n.º 431/08, convertida na Lei 11.784/08, o pagamento seria irregular. 
    Analisando a matéria, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região vem se manifestando pela impossibilidade de supressão da referida vantagem, tendo em vista a ausência de comprovação de reestruturação posterior das carreiras, necessária para justificar a absorção da referida gratificação, sem o que resta caracterizada hipótese de redução nominal dos vencimentos de servidores e pensionistas, como segue:
    (..)
    No caso dos autos, percebe-se que o pagamento da parcela relativa à "irredutibilidade art. 37-XV da CF" vinha sendo paga regularmente até a data do óbito do instituidor (evento 1, documento 4), sem que se tenha notícia de reestruturação da carreira que justificasse a incorporação da referida gratificação. 
    Nessa senda, não se afigura viável a supressão do pagamento da referida rubrica quando do pagamento da pensão por morte, uma vez que, nos termos da jurisprudência citada, não houve reestruturação que justificasse a absorção, e, como visto, a parte autora tem direito à integralidade e paridade na concessão do benefício da pensão por morte”. (e-Doc 4, p. 2-5).
    Dessa forma, para divergir do Tribunal de origem e superar o seu entendimento seria necessário o reexame da matéria fático-probatória dos autos, bem como da legislação infraconstitucional (Medida Provisória n.º 431/08, convertida na Lei 11.784/08). Atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. REENQUADRAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RE 606.199-RG. TEMA 439. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nºs 980/2005 E 1.111/2010. SÚMULAS 279 E 280. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. CONVERSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Configura erro grosseiro a conversão de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em reclamação. No caso, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1288002 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 26/2/21).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta no reexame do acervo fático e probatório do caso (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1033243 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/11/18).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente